Tribunal: TJSP
Processo: 2275155-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida. Condomínio. Possibilidade de gozo do benefício, desde que comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481 do STJ. Agravante que comprovou destinar-se à moradia de população de baixa renda, apresentar alto índice de inadimplência e não dispor de recursos para suportar o pagamento das custas do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275155-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA BONITA, é agravada MARÍLIA GOMES
DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
2
Voto no 28236.
Agravo de instrumento n° 2275155-93.2020.8.26.0000.
Comarca: Sumaré.
Agravante: Condomínio Residencial Barra Bonita.
Agravada: Marilia Gomes dos Reis.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça
indeferida. Condomínio. Possibilidade de gozo do benefício,
desde que comprovada situação de necessidade, nos termos
da Súmula 481 do STJ. Agravante que comprovou destinar-
se à moradia de população de baixa renda, apresentar alto
índice de inadimplência e não dispor de recursos para
suportar o pagamento das custas do processo. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 68/70 dos autos do processo de origem que, em execução
de título extrajudicial, indeferiu ao exequente, ora agravante, a gratuidade
de justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que é condomínio em
edifício construído por meio do Programa Minha Casa Minha Vida; que a
gratuidade de justiça já foi deferida em outro processo; que o valor de
inadimplência ultrapassa R$407.819,31; que apresenta histórico de saldo
negativo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a procedência
do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça.
A liminar foi deferida (fls. 144).
É o que importa ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
3
Desnecessária a intimação da agravada para oferecer
resposta, porque ainda não completada a relação jurídico-processual.
O agravo é de ser provido.
A gratuidade processual, em princípio, pode ser
concedida tanto às pessoas físicas e quanto às pessoas jurídicas, incluindo
os entes despersonalizados como o condomínio edilício.
Nesse sentido, aliás, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 98 expressamente prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Não obstante a inovação legislativa, que passou a
autorizar expressamente a concessão do benefício às pessoas jurídicas,
quanto a estas, persiste o ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada
situação de insuficiência de recursos para pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, conforme entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481)
(realces não originais).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (realce não
original).
É certo que o condomínio não constitui uma pessoa
jurídica. Entretanto, por se tratar de ente abstrato, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
4
despersonalizado, o mesmo regramento destinado às pessoas jurídicas
deve ser aplicado ao condomínio. Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Condomínio
Indeferimento - Benefício que pode ser concedido excepcionalmente
às pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, condicionada a
demonstração da situação de hipossuficiência de recursos
Necessidade
não
comprovada
Gratuidade
negada,
com
oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida ativa Recurso não provido, com observação. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2091819-96.2014.8.26.0000, rel. Luis Fernando
Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2014)
Assistência Judiciária - Ação de cobrança de despesas condominiais
- Pedido formulado por condomínio - Comprovação cabal da
insuficiência de recursos. Nada impede que a pessoa jurídica ou
entes despersonalizados com capacidade processual façam jus ao
benefício da assistência judiciária gratuita, comprovando falta de
condições de suportar os encargos do processo. E, havendo
referida prova, o benefício resta deferido. Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2097612-16.2014.8.26.0000, Rel.
Orlando Pistoresi, 30a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2014).
No caso em exame, os documentos juntados pelo
agravante comprovam que o empreendimento foi construído por meio do
Programa Minha Casa Minha Vida (fls. 21/32 dos autos do processo de
origem), destinado à população de baixa renda.
Os demonstrativos financeiros de fls. 11/20 dos autos de
origem indicam que o condomínio não dispõe de valores suficientes para o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em que
pese tenha apresentado um resultado líquido de R$5.090,69 no mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
5
julho de 2020, nota-se que nos demais meses o resultado foi bastante
inferior, com R$331,60 em junho de 2020 e chegando a um resultado
negativo de R$2.146,52 em agosto do mesmo ano (fls. 11/20).
Por sua vez, o demonstrativo de débito que instrui a
petição inicial indica que são modestos os valores cobrados dos
condôminos a título de contribuição condominial que, em setembro de 2020,
apresentou o valor de R$140,08 (fls. 06).
Verifica-se, ainda, que o agravante apresenta elevado
índice de inadimplência, chegando ao montante de R$407.819,31 em
setembro de 2020, conforme planilhas de fls. 33/67.
Por fim, o extrato bancário mais recente (outubro de
2020) indica saldo em corrente de R$2.946,47, sem que haja indicação de
quaisquer investimentos, poupança ou saldo em fundo de reserva.
Em casos análogos ao presente, assim já se decidiu
nesta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Condomínio. Possibilidade de gozo do benefício, desde que
comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481
do STJ. Agravante que comprovou destinar-se à moradia de
população de baixa renda, apresentar alto índice de inadimplência e
não dispor de recursos para suportar o pagamento das custas do
processo. Determinação de apresentação de matrícula atualizada
do imóvel gerador dos débitos condominiais. Desnecessidade.
Documento que não é indispensável ao ajuizamento da execução
de título extrajudicial previsto no art. 784, X, do CPC. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097043-05.2020.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
6
Direito Privado; j. 08/06/2020)
Agravo de instrumento. Ação de cobrança fundada em dívida
condominial. Insuficiência de recursos do Condomínio comprovada.
Gratuidade concedida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2018549-29.2020.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat;
36a Câmara de Direito Privado; j. 06/03/2020)
Despesas de Condomínio. Execução por título extrajudicial.
Gratuidade processual. Benefício postulado por condomínio de
baixa renda. Cabimento. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2276470-93.2019.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro;
36a Câmara de Direito Privado; j. 04/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

COBRANÇA
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO POR UNIDADES
PERTENCENTES A PESSOAS DE BAIXA RENDA (CDHU) E COM
ALTA TAXA DE INADIMPLÊNCIA
CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA
ADMISSIBILIDADE. Agravo de Instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027894-24.2017.8.26.0000;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
20/04/2017)
Em suma, inexistem elementos que levem à conclusão de
que a situação econômico-financeira vivenciada pelo agravante lhe permita
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios sem prejuízo de sua manutenção, de modo que lhe devem ser
concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Não se pode olvidar, ademais, que a presunção de
necessidade é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275155-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28236
7
conforme preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão
recorrida para deferir ao agravante a gratuidade da justiça.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator